Tribunal: TJDFT
Processo: 0717432-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DÉBITO CONDOMINIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 835, XII, do CPC, é permitida a penhora dos direitos aquisitivos oriundos do contrato de alienação fiduciária celebrado entre a Instituição Financeira e o devedor fiduciante.

2. Os débitos condominiais possuem natureza propter rem e aderem ao bem, de forma que o credor fiduciário poderia ser eventualmente demandado pelo débito condominial, se, em razão do inadimplemento contratual, houver a consolidação da propriedade fiduciária

3. Sob pena de ineficácia da penhora, é necessária a intimação da Instituição Financeira, credora fiduciária, acerca da penhora tornada a efeito, bem como dos atos que visem a alienação do imóvel, nos termos dos artigos 804, § 3°, e 889, V, ambos do CPC.

4. Em respeito ao Princípio do Pas de Nullité Sans Grief, a alegação de nulidade somente pode ser reconhecida quando houver demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso dos autos, já que, apesar de não ter sido intimado da penhora dos direitos aquisitivos, teve conhecimento desta, sem prejuízo de sua defesa.

5. Apelação conhecida e não provida.